Tribunal: STF
Processo: Rcl 60367
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ADC 48. RELAÇÃO PROFISSIONAL SUPOSTAMENTE FUNDADA NA LEI 11.442/2007. ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do entendimento consolidado de ambas as Turmas desta Corte, do qual guardo reservas, ao apreciar a ADC 48, esta Corte reconheceu compatível com a Constituição Federal a opção legislativa de atribuir à Justiça comum a competência de avaliar se estão ou não presentes, nas situações nas quais se sustenta a existência de relação profissional firmada na Lei 11.442/2007, os elementos caracterizadores da relação comercial.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.